Tribunal: TJES
Processo: 5000394-47.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-47.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: JULIERME LOMBARDI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000394-47.2022.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A., ACCOB RECUPERACAO DE ATIVOS E CREDITO LTDA

RECORRIDO: JULIERME LOMBARDI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que se abstenham de realizar quaisquer cobranças decorrentes da relação jurídica, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como para condená-los, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(2). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o
decisum
deve ser mantido.

(3) A partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrada a negativação indevida por parte das empresas ora recorrentes, nos termos alegados pela parte autora. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Em uma breve análise dos autos, é possível concluir que a dívida questionada não existe. Somado a isso, os requeridos não colacionaram quaisquer provas que demonstrem a existência do débito, como, por exemplo, a cópia do contrato ensejador do débito vinculado aos dados bancários do demandante, que, caso apresentado, poderia comprovar de maneira clara e indubitavelmente a existência do débito. Diante do exposto, considerando que as requeridas não comprovam os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do demandante (art. 373, inciso II, do CPC/15), entendo que deve ser procedente o pedido de indenização por danos materiais [...].

(4). Destaco que a controvérsia não gira em torno da regularidade da cessão do crédito, mas sim em relação à contratação de crédito que gerou o débito cedido (e posteriormente negativado), fato em relação ao qual, considerando a alegação de desconhecimento quanto ao negócio pelo consumidor, caberia aos Recorridos demonstrar a sua efetiva celebração, o que não ocorreu.

(5). Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa,
ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia às instituições bancárias o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)